Tribunal: TJDFT
Processo: 0717204-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATRO POR PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NA FINANCERIA. TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES, VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condená-lo (I) a transferir para si ou para outrem o veículo VOLKSWAGEN/GOLF GL; (II) a restituir à autora o valor de R$ 295,13 e (III) a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que não transferiu o veículo para seu nome por não ter recebido o DUT. Acrescenta que não está mais na posse do bem, o que impossibilita a transferência e que os fatos não são capazes de gerar danos morais. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, que seja afastada a multa imposta e que seja determinada a expedição de oficio ao DETRAN para que proceda à transferência do bem.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 35045522). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados corroboram para a declaração de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 35045528).
3. Resta incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda de veículo automotor e que a transferência do bem não foi realizada. Constou na procuração de ID 35044906 poderes ao recorrente para providenciar a regularização da documentação na financeira, já que o bem havia sido objeto de arrendamento mercantil, devidamente quitado pela recorrida antes da tradição. Não se sustenta, dessa forma, a tese do recorrente de inércia da recorrida na entrega do DUT, já que era do seu conhecimento a necessidade de retirá-lo na financeira.
4. Dessa forma, cabe ressaltar que a transferência do veículo para o nome do comprador é consequência dos contratos de compra e venda de automóveis, sendo obrigatória a expedição de novo CRLV quando transferida a propriedade, cabendo ao novo proprietário adotar as providências necessárias (artigo 123, § 1o, do CTB). Escorreita a sentença que determinou a obrigação de fazer nesse sentido. Ressalto que eventual impossibilidade do seu cumprimento deverá ser apreciada no momento do cumprimento da sentença, cabendo ao juiz sentenciante assegurar a obtenção da tutela (artigo 497 do CPC).
5. No que toca aos danos morais, entendo que a sentença vergastada merece reparo. Isso porque considerou que o nome da autora estava sendo maculado, o que não se confirma, já que não restou comprovado que os débitos foram inscritos na dívida ativa. Além disso, sua omissão na comunicação de venda do veículo ao órgão competente e à instituição financeira constitui causa determinante ao deslinde dos fatos. Dessa forma, os aborrecimentos e transtornos sofridos foram decorrentes da sua própria inércia, o que afasta os danos morais pleiteados.
6. ASTREINTES. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo o art. 537 do CPC permite ao magistrado afastar ou alterar o valor da multa quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença ou decisão, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (AgRg nos EDcl no AREsp 361.371/MG, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19/06/2018). No caso, o negócio firmado entre as partes no ano de 2013 foi no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O juiz a quo estipulou multa de R$ 500,00 ao dia até o limite de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), se mostrando excessiva.
7. Além disso, não se pode ignorar o fato do recorrente ser hipossuficiente e do veículo já estar em posse de terceiro, o que trará dificuldade/impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer imposta, mostrando-se a multa imposta verdadeira punição. Assim, atenta às circunstâncias do caso, reduzo a multa para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a reparação por danos morais e diminuir a multa por eventual descumprimento da obrigação de fazer para R$ 100,00 (cem reais) ao dia até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais). Isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.